Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730882-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74475448), alega que: 1) o juízo desconsiderou que o agravante apresentou declaração de imposto de renda, conforme determinado em decisão judicial; 2) a renda mensal é inferior a 5 salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício; 3) que não possui condições de arcar com os custos do processo; 4) o pagamento das custas processuais prejudica a subsistência do agravante. Requer a concessão de tutela antecipada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, em cognição sumária, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do agravante. Em análise superficial, não há elementos a demonstrar que a subsistência do recorrente ou de sua família ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada ao agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator